Tribunal: TJDFT
Processo: 0701671-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PREFERÊNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ALUGADO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS APELOS PELA MESMA PARTE. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO NA OAB DO ADVOGADO QUE OFICIAVA NO FEITO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AFASTADA. CONHECIMENTO DO SEGUNDO APELO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO DE PEDIDO IMPLÍCITO. INOVAÇÃO RECURSAL. VINCULAÇÃO AOS PEDIDOS INICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – REJEIÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE E NÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação de preferência em virtude da venda de imóvel. 1.1. Interposição de dois apelos da parte autora. Notícia de suspensão da inscrição na OAB do antigo patrono. Pedido de desconsideração do primeiro apelo interposto e recebimento do segundo. Pretensão de conversão do pedido inicial em perdas e danos e impugnação ao valor da causa e aos honorários advocatícios arbitrados.
2. Do recebimento do apelo. 2.1. Após a prolação da sentença, o então patrono da parte autora apresentou recurso de apelação. No entanto, novo recurso foi interposto noticiando a suspensão do advogado que atuava no feito quando da interposição do primeiro apelo. 2.2. Não se mostra possível o recebimento do primeiro apelo oposto nos autos, posto que o patrono que o subscreveu já contava com sua inscrição suspensa. 2.3. Afastado o advento do fenômeno da preclusão consumativa para conhecer o segundo apelo, posto que fora interposto dentro do prazo legal, por patrono devidamente constituído e presentes os demais pressupostos processuais de admissibilidade.
3. Da preliminar de cerceamento de defesa – rejeição. 3.1. O juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento, inclusive, indeferindo as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, inclusive em respeito ao princípio da celeridade processual. 3.2. O julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355, I, do Código de Processo Civil, não viola princípios de observância obrigatória pelo julgador quando desnecessária a produção de outras provas.
4. Do mérito – inovação recursal. Não conhecimento do “pedido implícito” de perdas e danos ou a conversão do pedido feito na inicial em razão do princípio da adstrição. 4.1. É dever do magistrado, ao emitir seu pronunciamento, vincular-se aos pedidos formulados na petição inicial, e decidir a lide dentro das balizas então estabelecidas. Qualquer desvirtuamento nessa sistemática acaba por violar o princípio da adstrição da sentença à pretensão deduzida pela parte, culminando, destarte, na nulidade do referido ato judicial. 4.2. Não podem os autores, em sede de apelação, requerer pedido não explicitado na petição inicial, por importar em inovação recursal e ofensa ao princípio da adstrição.
5. Impugnação ao valor da causa – rejeição. 5.1. O feito não versa sobre locação de imóvel e sim sobre anulação do negócio jurídico de compra e venda. Portanto, correto o valor atribuído à causa que leva em consideração o preço de venda do imóvel.
6. O CPC apresenta uma ordem preferencial quanto ao parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários de sucumbência. Em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação. Em segundo, para o caso de sentenças não condenatórias, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação. E, em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa como balizador dos honorários.
7. À causa foi atribuído o valor de R$ 1.650.000,00 (hum milhão seiscentos cicoenta mil reais); a fixação da verba honorária em percentual importaria em condenar a parte vencida em honorários exorbitantes, para a hipótese dos autos, sem desmerecer a atuação, honrada e diligente, do ilustre patrono que se sagrou vencedor na demanda cabendo ao julgador, adotando parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, assentar a remuneração do advogado em valor que dignifique o trabalho realizado, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto, observando-se o critério da equidade, de acordo com o § 8o do art. 85 do CPC. 7.1 Logo, tem-se como suficiente e necessária a importância de R$20.000,00, já levada em consideração a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC.
8. Apelo parcialmente provido.